Tribunal: STF
Processo: ARE 1316734
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Fazendários do Estado do Acre, assim ementado (fl. 1, Doc. 7):
    “JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONCILIADOR. VÍNCULO EMPREGATÍCIO CONFIGURADO. VERBAS TRABALHISTAS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. APELO PROVIDO.
    1. Inobstante os conciliadores e Juízes Leigos não serem considerados servidores públicos, isso não lhes retira o direito da percepção de verbas trabalhistas, notadamente porque não há labor voluntário, mas remuneração pelo Poder Judiciário, havendo nítida relação de vínculo empregatício;
    2. São devidos aos conciliadores e juízes leigos, ainda que contratados por tempo determinado, a remuneração pelo período trabalhado com todos os seus consectários legais previstos pela Constituição Federal, sobretudo no caso específico (férias, adicional de férias e décimo terceiro), previstos no art. 7º, incisos, VIII e XVII, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público.
    3. Apelo provido.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 10).
    No apelo extremo (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: art. 37, IX e art. 39, § 3º. 
    Sustenta, em síntese, que o recorrido foi contratado como conciliador pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no art. 37, IX, da Carta Magna, e, portanto, não possui vínculo empregatício com o Estado, mas apenas vínculo de natureza administrativa, razão pela qual não possui direito às férias, adicional de férias e décimo terceiro salário. 
    Alega, ainda, a identidade da matéria com aquela debatida sob a sistemática da repercussão geral no julgamento do ARE 646.000-RG – Tema 551. 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF a respeito da matéria – RE 693.336-AC , Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Doc. 14).
    No Agravo (Doc. 15), a parte recorrente refutou integralmente a decisão agravada. 
    Ausente juízo de adequação face ao julgamento do ARE 646.000-RG – Tema 551 – pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 22).
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão ao recorrente.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.066.677-RG (Tema 551, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses a respeito da matéria debatida nos presente autos:
    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
    O acórdão paradigma foi assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 
    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.
     2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 
    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 
    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 
    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.” (RE 1.066.677-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2020)
    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem deu provimento ao recurso inominado, para julgar procedente o pedido e reconhecer o direito da parte autora ao recebimento de férias, adicional de férias e décimo terceiro, sem que tal direito estivesse previsto de forma expressa na lei ou no contrato de regência, tampouco tenha ficado demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas prorrogações. 
    Assim, tendo o Juízo de origem divergido do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado sob a sistemática da repercussão geral, o acórdão recorrido merece ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente